Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 784, III, do CPC/15. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ATRIBUTOS. PRESENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE INVESTIMENTO PARA A EMBARGADA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos e provas carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

2. Insubsistente a alegação de ausência de título executivo se a execução está amparada por ajuste escrito, firmado pelo devedor e por duas testemunhas, com obrigação expressa, delimitada pelos termos do próprio título, com termo estabelecido e já atingido, sendo, portanto, certa, líquida e exigível.

3. A instrução probatória e o confronto entre as versões das partes e do informante conduzem à conclusão de que a obrigação objeto da execução, qual seja, transferência para a Embargada do contrato de investimento firmado com o informante, não foi efetivada, de modo que a rejeição dos embargos à execução era medida que se impunha.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.